Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709166-68.2022.8.07.0003 APELANTE: MARIA DEZIA MENDES BATISTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR